Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ECA. ATO INFRACIONAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AFASTADA. MEDIDA PROTETIVA. ART. 101, VI, ECA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO ADOLESCENTE. MANTIDO.

1. Não há falar em ausência de fundamentação do decisum que indeferiu o pedido de imposição de medida protetiva ao menor infrator, quando apresentada motivação idônea, ainda que sucinta, qual seja, a ausência de prévia oitiva do menor para manifestação do interesse na medida.

2. Conforme sedimentado na Jurisprudência pátria, a motivação "per relationem" é técnica de fundamentação válida por meio da qual se faz referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso inexistência de motivação. Preliminar afastada.

3. Deve ser mantido o indeferimento da medida protetiva pleiteada pelo Ministério Público, consistente em tratamento a toxicômanos (art. 101, VI, do ECA), em face da necessidade de prévia oitiva do menor sobre o interesse no cumprimento da medida, o que não foi observado nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.